Tribunal: TJDFT
Processo: 0710924-14.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
PENAL. ROUBO MAJORADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MAJORANTE CARACTERIZADA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTO IDÔNEO. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório quando a condenação está calcada em conjunto probatório coeso e harmônico, que aponta a ré como sendo autora do crime de roubo majorado descrito na denúncia.
2. Não configura participação de menor importância a conduta do agente que contribui de forma relevante para o sucesso da empreitada criminosa.
3. Inviável a exclusão da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, quando comprovado pelas declarações da vítima que os envolvidos, intimidando-a com uma arma de fogo, subtraíram seu aparelho celular.
4. Presentes nos autos elementos que indiquem a premeditação, mostra-se correta a valoração negativa da culpabilidade.
5. Mostra-se razoável e adequada a adoção do critério que considera o intervalo entre a pena máxima e mínima cominada ao tipo, para definir o aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativa.
6. Recurso conhecido e desprovido.